Tribunal: TJDFT
Processo: 0753757-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
Ementa: EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. TRABALHO EXTERNO. REGIME SEMIABERTO. EMPRESA DE ÂMBITO FAMILIAR. POSSIBILIDADE. FISCALIZAÇÃO VIÁVEL. AUSÊNCIA DE VEDAÇÃO LEGAL. RESSOCIALIZAÇÃO. RECURSO MINISTERIAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público contra decisão que autorizou trabalho externo ao sentenciado em empresa de âmbito familiar, situada fora da residência, com atividades internas e termo de compromisso firmado pelo empregador.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é possível conceder autorização para trabalho externo em empresa pertencente a familiar do apenado, considerando alegada fragilidade na fiscalização.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei de Execução Penal não veda a concessão de trabalho externo em empresa familiar. O requisito objetivo está atendido, pois o sentenciado cumpre pena em regime semiaberto e apresenta bom comportamento.
4. A fiscalização é viável, conforme documentos juntados, termo de compromisso firmado e relatório psicossocial que atesta adequação do ambiente laboral e vínculo hierárquico suficiente.
5. Eventual dificuldade na fiscalização não constitui motivo para negar o benefício, que é essencial ao processo de ressocialização e encontra respaldo na jurisprudência desta Corte.
6. A proposta particular apresentada é compatível com os fins reeducadores e ressocializadores da execução penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento: "1. A Lei de Execução Penal não veda a concessão de trabalho externo em empresa de âmbito familiar. 2. A fiscalização possível e a compatibilidade da atividade com a ressocialização autorizam o deferimento do benefício."
Dispositivos relevantes citados: art. 37, da Lei de Execução Penal (Lei no 7.210/1984).
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2046865, 0734781-64.2025.8.07.0000, Rel. GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA, 1a Turma Criminal, julgado em 18/09/2025; TJDFT, Acórdão 2050116, 0719981-31.2025.8.07.0000, Rel. CRUZ MACEDO, 3a Turma Criminal, julgado em 24/09/2025.